Tribunal: STF
Processo: ARE 798101
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM TERMINAL MARÍTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência de dano material e de indenização devida à Pousada LP Blat Ilhabela, ora agravada, pelo cancelamento de reservas em razão de vazamento de óleo em terminal petrolífero demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.